Tribunal: TJBA
Processo: 8176051-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8176051-66.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSEILTON SANTOS ROCHA Advogado(s): HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO APELADO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA Advogado(s):NEYIR SILVA BAQUIAO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA INEXISTENTE. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO, USO DO CARTÃO E PAGAMENTOS PARCIAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais, na qual a parte autora sustentou não haver contratado os serviços da administradora de cartão de crédito demandada, responsável pela inclusão de seu nome em cadastros de restrição ao crédito. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve efetiva contratação e utilização do cartão de crédito entre as partes; (ii) se a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes foi indevida; e (iii) se há cabimento de indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. Restou comprovado que o autor celebrou contrato de adesão para obtenção de cartão de crédito, fornecendo seus documentos pessoais e apondo sua assinatura no instrumento. 4. A prova documental, notadamente o histórico de movimentação do cartão e faturas, evidencia a utilização do crédito para compras em estabelecimentos comerciais e o posterior pagamento de parte dos débitos, o que se mostra incompatível com a alegação de desconhecimento da relação contratual. 5. A simples alegação de não recebimento e desbloqueio do cartão, desacompanhada de impugnação específica dos documentos apresentados pela ré ou de qualquer indício de fraude, não afasta a presunção de veracidade das transações realizadas e dos pagamentos efetuados pelo próprio autor. 6. Inexistindo ilicitude na conduta da instituição financeira, que agiu em exercício regular de direito ao cobrar dívida legítima, não há falar em danos morais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É legítima a negativação decorrente de inadimplemento de dívida regularmente contraída, comprovada por contrato de adesão assinado e por extratos que demonstram a efetiva utilização do cartão de crédito e o pagamento parcial de faturas pelo consumidor. 2. A alegação de desconhecimento do débito torna-se inverossímil quando confrontada com o comportamento do próprio consumidor, que realiza pagamentos e utiliza o serviço, afastando o dever de indenizar por danos morais.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 85 e 98, §3º; CDC, art. 6º, VIII e art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0559668-65.2016.8.05.0001, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 28.04.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8176051-66.2024.8.05.0001, tendo como Apelante Joseilton Santos Rocha e Apelado Brasil Card Administradora de Cartão de Crédito Ltda., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator